Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707836-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por FAMOSSUL MADEIRAS NORDESTE LTDA (ID 32744752), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do apelo (ID 40223125). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 800.074 (Tema 318) (ID 40223126). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Supremo Tribunal Federal, a matéria em debate no presente feito guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, o representativo da controvérsia aborda a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança, e, na hipótese vertente, a insurgência da parte recorrente se refere à atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandamus, afastada pela turma julgadora com esteio nas Súmulas 269 e 271 do STF. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031